Tribunal: TJSP
Processo: 2211140-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EXECUTADA - CABIMENTO - Ausência de bens suficientes e idôneos a garantir a execução - Penhora online que restou infrutífera, assim como as pesquisas via Renajud e Infojud – Penhoras no rosto dos autos, deferidas sobre dois processos distintos, que não foram suficientes para quitar a totalidade do débito em

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EXECUTADA - CABIMENTO - Ausência de bens suficientes e idôneos a garantir a execução - Penhora online que restou infrutífera, assim como as pesquisas via Renajud e Infojud – Penhoras no rosto dos autos, deferidas sobre dois processos distintos, que não foram suficientes para quitar a totalidade do débito em execução - Excepcionalidade que autoriza a penhora sobre o faturamento da empresa, descontando-se despesas com empregados, impostos e outras que sejam imprescindíveis ao regular funcionamento daquela – Percentual da penhora fixado em 10% do faturamento líquido da executada - Incumbe à executada, ademais, alegar que a medida inviabilizará sua atividade empresarial, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, o que por ora não foi feito – Inteligência dos art. 805, parágrafo único, e 866, §1o, do NCPC, sem correspondente do ACPC – Afastado o pedido subsidiário formulado em contraminuta - Necessidade de observância às cautelas dos arts. 677 e 678 do ACPC, com correspondência nos arts. 862 e 863, do NCPC – Decisão reformada - Agravo provido, com recomendação".